Tribunal: TJDFT
Processo: 0001165-47.2018.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILAR. DISCORDÂNCIA DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO COM OS PAIS BIOLÓGICOS. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À ADOÇÃO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA ADOTANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A.) preconiza que a “adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.”.
2. No caso em exame, os elementos de convencimento, notadamente o estudo social, elaborado pela Seção de Colocação em Família Substituta – SEFAM da Vara da Infância e da Juventude, demonstra que a adoção trará benefícios à adotanda e contribuirá para o seu sadio desenvolvimento.
3. Posto que os genitores não tenham aquiescido à adoção, aplicável a norma insculpida no art. 39, § 3o, do E.C.A., segundo a qual, em “caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando”.
4. Consideradas as particularidades do caso sub exame, a adoção deve ser concedida mesmo sem a concordância dos pais biológicos, de modo a salvaguardar o melhor interesse da adotanda.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.